Tribunal: TJSP
Processo: 2017565-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA AOS AGRAVADOS EM 2013. SUPERVENIÊNCIA DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INDICAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO FÁTICA DEVA SER MANTIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS EXEQUENTES. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Imissão na posse deferida aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA AOS AGRAVADOS EM 2013. SUPERVENIÊNCIA DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INDICAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO FÁTICA DEVA SER MANTIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS EXEQUENTES. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Imissão na posse deferida aos agravados em 2013. Superveniência de anulação da sentença. Tudo está a indicar que é melhor ser mantida a situação fática encontrada, anotando-se que os exequentes respondem objetivamente na fase por eles promovida (art. 520, inc. I, do CPC).
Recurso não provido, prejudicado o regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017565-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
SILAS JOSÉ TIEPPO e ANTONIO DE SOUZA, são agravados ELISAMA SANTIAGO
DO PRADO BARBOSA e ADEMIR BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.059
2
Agravo
de
Instrumento
no
2017565-45.2020.8.26.0000/2017565-45.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto (3a vara Cível)
Agravantes: Silas José Tieppo e outro
Agravados: Elisama Santiago do Prado Barbosa e outros
Voto no 16.059
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE
DEFERIDA
AOS
AGRAVADOS
EM
2013.
SUPERVENIÊNCIA DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
INDICAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO FÁTICA DEVA
SER
MANTIDA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DOS EXEQUENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO,
PREJUDICADO
O
AGRAVO
REGIMENTAL
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Imissão na posse deferida aos agravados em
2013. Superveniência de anulação da sentença. Tudo está
a indicar que é melhor ser mantida a situação fática
encontrada, anotando-se que os exequentes respondem
objetivamente na fase por eles promovida (art. 520, inc. I,
do CPC).
Recurso não provido, prejudicado o regimental.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
fase de cumprimento provisório de sentença de ação de imissão na posse que
indeferiu pedido de anulação dos atos processuais. Alegaram, em síntese, que
não se justifica a manutenção da fase de cumprimento provisório de sentença;
que a sentença foi anulada; que não produz efeitos; e que deve ser reformada
a decisão impugnada para viabilizar a retomada da posse do bem.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, os agravados
apresentaram resposta na qual alegaram que não deve ser modificada a
decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.059
3
É o relatório.
Em fase de cumprimento provisório de sentença foi
proferida a decisão recorrida, que tem o seguinte teor:
“Vistos.
Fls. 213/215: Por ora mantenho a decisão
liminar já deferida nestes autos, considerando
que a anulação da sentença pelo v. acórdão por
entender ter havido cerceamento de defesa ante a
não realização de prova pericial para delimitação
da área arrematada pelos autores e da área
ocupada pelos requeridos e dirimir a dúvida
levantada pela parte ré quanto a tratarem-se de
áreas distintas nos autos apensos não determina a
anulação dos demais atos processuais e tampouco
implica em julgamento do mérito a favor da
parte ré.
Saliente-se,
outrossim,
que
a sentença
copiada à fls. 227/239 não se refere às partes
destes autos. Assim, tendo sido determinada a
produção de prova pericial nos autos apensos em
cumprimento do v. acórdão lá prolatado,
aguarde-se a sua produção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.059
4
Intime-se”
É do instrumento formado que os agravados promoveram
ação de imissão na posse de determinada área de terra rural (fls. 13/17).
Também é do instrumento que os recorrentes, citados,
apresentaram defesa na qual alegaram que o coagravante Silas José Tieppo
promoveu demanda declaratória de reconhecimento de propriedade pela
usucapião e que em favor do coagravante Antonio de Souza “já existe (...)
liminar e sentença favoráveis, estando na posse mansa e pacífica do imóvel
há mais de 15 (quinze) anos, com animus domini, tendo edificado barracão
onde exerce atividades comerciais” (fls. 22/31).
Julgado procedente o pedido de imissão na posse em
favor dos ora recorridos (fls. 35/41), a sentença foi anulada pelo Tribunal no
julgamento da apelação pelo reconhecimento do cerceamento de defesa
(outubro de 2018, fls. 42/50).
Veja-se que constou do v. acórdão: “Na hipótese, apesar
de os autores exibirem título válido da propriedade, apto à imissão na
posse, não há como relevar a necessidade de descrição e especificação
segura do imóvel objeto da ação, a fim de garantir que o cumprimento da
sentença não avance sobre direito que os autores não possuem. É
imprescindível, portanto, a individualização do imóvel arrematado e cuja
imissão de posse se busca, inclusive com investigação maciça a respeito
da existência ou não de sobreposição de áreas, remetendo-se a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.059
5
para a sentença”.
Diante desse quadro, não mais se sustentaria a fase de
cumprimento provisório de sentença promovida pelos agravados (fls. 52/61),
já que não há mais sentença a ser executada, porquanto anulada.
Entretanto, há que se observar que no referido incidente
aforado pelos recorridos a ordem de imissão na posse foi deferida e o
mandado, cumprido, tudo isso em 2013 (fls. 62/67).
Ou seja, desde 2013 os agravantes foram destituídos da
posse do bem. Há seis anos os agravados foram imitidos na posse, de modo
que não se justifica a inversão pretendida neste momento. Veja-se que nem
sequer foi produzida a prova pericial determinada na decisão proferida pelo
Colegiado e atrás referida, tudo indicando que a melhor solução à hipótese,
por hora, é a manutenção da situação fática como se encontra.
Anoto, por oportuno, que apesar de prevista na lei, a fase
de cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e
responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for
reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, nos termos
do que dispõe o inc. I, do art. 520, do atual Código de Processo Civil.
Nesse sentido, observa Maurício Cunha: “Em razão de
sua natureza transitória, bem como da possibilidade de alteração, a
execução provisória corre por conta e risco do exequente e, caso haja
reforma da sentença, incumbe ao credor reparar os danos sofridos pelo
devedor independentemente de culpa, o que é chamado pela doutrina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017565-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.059
6
responsabilidade objetiva” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed.
Revista dos Tribunais, coords. Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da
Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin, 2019, pg. 559).
De se manter, assim, a decisão impugnada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
prejudicado o Agravo Regimental.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR